Tribunal: TJDFT
Processo: 0715349-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DOS ADOLESCENTES. GRAVE VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, ECA.
2. Não pode ser considerada participação de menor importância a conduta do agente que desempenha a função de vigia, concorrendo para o ato infracional com clara consciência do elemento subjetivo do comparsa.
3. Sendo o ato infracional praticado pelo apelado análogo ao crime de roubo circunstanciado, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a de internação, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.
4. Não há desrespeito ao princípio da gradação das medidas socioeducativas quando o juiz, fundamentalmente, mostra ser a medida aplicada a mais adequada para a reeducação dos adolescentes.
5. Recursos conhecidos e improvidos.